Tribunal: CARF
Processo: 10650.722035/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.722035/2020-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2024
Recorrente
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
SÚMULA CARF No 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Para o benefício da isenção das contribuições para outras entidades (Terceiros)
prevista no Art. 3o, § 5o da Lei 11.457/2007 deve a Entidade Beneficente ser
portadora do CEBAS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.722035/2020-54
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.722035/2020-54

Relatório
1 – DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 27/02/2020 pelo enquadramento indevido como
entidade isenta de contribuições sociais (código FPAS 639). Tal incorreção gerou o não
recolhimento das contribuições patronais de empresa, RAT e Terceiros.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 590/609), o contribuinte
obteve renovação do CEBAS, pelo processo 71010.008045/2008-17, na forma do artigo 37 da
Medida Provisória 446/2008, para o período: 22/09/2008 a 21/09/2011, por meio da Resolução
CNAS 07/2009, item 2883, publicada no Diário Oficial da União- DOU de 04/02/2009.
Posteriormente, o pedido renovação do CEBAS, com protocolo no Ministério da
Saúde no 25000.096700/2015-15 foi indeferido pela Portaria no 336, de 09/02/2017, publicada no
DOU 10/02/2017, considerando o Parecer Técnico no 110/2017- CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes da Portaria no 834/GM/MS, de 26
de abril de 2016, do Decreto no 8.242, de 23/05/2014 e da Lei no 12.101, de 27/11/2009.
Apesar de não possuir o CEBAS, e ciente desta situação, o Contribuinte manteve
na declaração das GFIP’s o FPAS 639 (entidade isenta das Contribuições Previdenciárias)
deixando, portanto, de declarar e recolher as contribuições de empresa, RAT e Terceiros.
Diante da ausência do CEBAS, foram lançadas as contribuições parte patronal,
financiamento da aposentadoria especial e de outras entidades e fundos (terceiros). Além do
principal, foram incluídos no lançamento os juros correspondentes e Multa de Ofício no
percentual de 75%.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 18/03/2020 foi apresentada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
- a inconstitucionalidade da Lei 12.101/2009, pois os requisitos devem estar
previstos em lei complementar apta a regular a imunidade criada pelo §7o do art. 195 da CF/88,
conforme decidiu o STF no julgamento da ADI n° 2.028-DF e outros feitos que tratam da mesma
matéria - RE 566.622/RS;
- Que a Autoridade Fiscal desconsiderou a ação judicial - Processo n° 1000540-
13.2017.4.01.3802, tramitando na 4a Vara Federal de Uberaba/MG, pedindo o reconhecimento
da imunidade tributária, com base na Constituição Federal, que não prescinde de renovação de
certificados, a exemplo o CEBAS, por se tratar de imunidade e não a isenção concedida pelo
Ente Federal;
- O CEBAS não é exigível para o pleito da imunidade tributária elencada no artigo
150, VI “c” da Constituição da República, sendo que a falta do referido certificado também não
pode impedir o reconhecimento da imunidade tributária pela via judicial;
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.722035/2020-54

- Alega que a Administração Pública deve se submeter às decisões judiciais. Que
diante da repercussão geral - RE 566.622/RS, deve ser afastada a incidência de contribuições
previdenciárias da impugnante, haja vista seu regular cumprimento dos requisitos do art. 14
CTN;
- Requer a suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias de
empresa e RAT, além das contribuições devidas para outras entidades (Terceiros).
- Alega que cumpriu todas as obrigações acessórias. Que informou o código
FPAS 639 na GFIP, tendo em vista que a entidade imune/isenta não recolhe contribuição
patronal, RAT e Terceiros, conforme orientação do sistema SEFIP.
3 – DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em 02/07/2020, a DRJ/JFA não conheceu da Impugnação em relação à obrigação
principal lançada, tendo em vista a concomitância de ação judicial, discutindo o mérito da
lançamento, que se baseia no reconhecimento da Imunidade da Recorrente.
Quanto às obrigações acessórias, não foi provido a Impugnação, como se observa
no trecho do acórdão transcrito:
Quanto às obrigações acessórias, estas não são dispensadas inclusive se a entidade fosse
isenta do recolhimento das contribuições, conforme explicitado no art. 2311 da
Instrução Normativa RFB 971/2009.
Já a informação da Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informação à Previdência Social (GFIP) deve ser consentânea com a real situação da
entidade. Assim, o FPAS 639, citado pela impugnante, tem seu cabimento apenas
quando há regular usufruto da isenção por entidade beneficente de assistência social.
Não sendo o caso, outro enquadramento deve ser procurado para a declaração e
constituição do crédito tributário devido.
4- DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 28/08/2024 foi apresentado Recurso Voluntário requerendo:
- A nulidade do auto de infração, lavrado apenas com base na falta do certificação
do CEBAS, não analisando todo o lastro probatório da documentação juntada, descumprindo as
decisões judiciais com sede de repercussão geral;
- A anulação do auto de infração uma vez que houve a inobservância da
fiscalização quanto a ação judicial ao qual a impugnante pleiteia o reconhecimento da sua
imunidade tributária, com base em Recurso Extraordinário em Sede de Repercussão Geral no
566.622 pelo STF, com mérito julgado em 23/02/2017, alcançando assim todo o período da
autuação de 03/2017 a 12/2018.
O recorrente reproduz em seu Recurso Voluntário as mesmas alegações já trazidas
na peça de Impugnação.
É o relatório

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.722035/2020-54

Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Primeiramente é preciso considerar que o lançamento foi fundamentado na
ausência do CEBAS no período de 03/2017 a 13/2018, tendo em a vista a não renovação do
certificado, como narrado no Termo de Verificação Fiscal.
Uma das alegações do Recorrente é a de que ingressou judicialmente visando o
reconhecimento da Imunidade Constitucional, suspendendo a exigibilidade das contribuições
especiais para a seguridade social, previstas no artigo 195, caput da CF/88, conforme trecho
extraído da Petição Inicial (fls. 1.140/1.164):
IV - PEDIDOS Ante o exposto, confia a Autora que:
....................................................................................
II. Seja concedida a tutela provisória de evidência, com base no artigo 311 do CPC,
inaudita altera pars, para suspender a exigibilidade, conforme art. 151, V do CTN de
todos os impostos federais previstos nos artigos 153 e 154 da CF/88, e contribuições
especiais para a seguridade social previstas no artigo 195, caput da CF/88
equivocadamente devidos pela Autora à Ré, tendo comprovado documentalmente o
preenchimento dos requisitos e a existência de tese em repercussão geral.
.......................................................................................................................................
IV. Seja reconhecido o preenchimento dos requisitos dos incisos I a III do art. 14 do
Código Tributário Nacional (CTN) pela Autora, inclusive nos cinco anos pretéritos do
ajuizamento da presente ação ordinária;
V. Seja declarada/reconhecida a inconstitucionalidade formal do artigos 3o (com relação
a certificação), 12, 13, 13-A, 13-B, 13-C, 14, 15, 16 e 17 da Lei 12.101/2009;
VI. Seja reconhecido o direito da Autora à imunidade prevista nos artigos 150, VI, “c”,
e. 195, §7o da CF/88, em face, somente, do preenchimento dos requisitos do art. 14 do
CTN, por se tratar de norma de lei complementar, em consonância com o julgado RE
566.622/RS;
VII, Seja declarado a desnecessidade de obtenção e/ou renovação de requerimento,
certidão ou declaração para a constituição do direito à imunidade pretendida;
É nítido notar que o objeto da ação judicial se confunde com o cerne do
lançamento fiscal, fundamentado exclusivamente na ausência do CEBAS. Assim sendo, não
compete à este Conselho adentrar na análise de mérito do lançamento, sob o risco de proferir
decisão em contradição à futura decisão judicial. Tal entendimento é objeto da Súmula CARF no
1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.722035/2020-54

judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Com relação à contribuição para outras entidades (Terceiros), entendo que a Lei
11.457/2007 ao criar isenção específica, beneficiando as Entidades Beneficentes, estabeleceu
como condição o cumprimento dos requisitos já previstos para o gozo do benefício da Imunidade
Constitucional:
Lei 11.457/2007
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
...........................................................................................................................
§ 5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita
Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela
entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades ou fundos.(grifamos)
Em que pese a desoneração prevista na Lei 11.457/2007 tenha natureza jurídica de
Isenção, não se confundindo com a Imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição,
pretendeu o legislador ordinário conceder tratamento semelhante para as contribuições para
Terceiros, em benefício das entidades verdadeiramente beneficentes. Sendo assim, condicionou
que a isenção deveria cumprir todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/1991, que
durante sua vigência exigia o reconhecimento de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal, além do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos.
Por certo a isenção das contribuições de Terceiros, embora regulada por norma
distinta, deve atender aos mesmos requisitos estabelecidos para as Contribuições Previdenciárias
para obtenção e manutenção da isenção. Portanto, a regularidade do CEBAS se torna requisito
indispensável para o gozo da referida isenção, na medida que é o documento que atesta a
condição de Entidade Beneficente. Sendo assim, a referida matéria também não deve ser objeto
de análise, tendo em vista a concomitância de ação judicial já mencionada.
Por fim, a questão relacionada ao descumprimento de obrigação acessória
(informação do código FPAS 639 na GFIP) não pode ser conhecida por estar vinculada ao
reconhecimento da condição de Entidade Beneficente, objeto de ação judicial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário por
concomitância com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.722035/2020-54

Fl. 1183
DF CARF MF
Original